Tribunal: STF
Processo: RE 1514934
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Tributação Fixa do ISSQN por Sociedade de Advogados. Ausência de Impugnação Específica dos Fundamentos do Acórdão Recorrido. Necessidade de Reexame de Matéria Fática. Incidência dos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário de sociedade de advogados, no qual se discutia a possibilidade de optar pelo regime de tributação fixa do ISSQN, em conformidade com a legislação local e nacional. A decisão agravada baseou-se na ausência de impugnação específica dos fundamentos centrais do acórdão recorrido e na impossibilidade de reexame de matéria fática em sede de recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, e (ii) avaliar se o acolhimento dos argumentos da parte agravante demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado pelos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão recorrida não pode ser reformada sem que haja impugnação específica de todos os fundamentos apresentados, conforme exigência do princípio da dialeticidade recursal. Cabe à parte agravante detalhar os motivos de fato e de direito que permitiriam a reforma da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.



    4. O acolhimento dos argumentos da agravante exigiria o reexame de matéria fática, uma vez que a controvérsia envolve questões probatórias sobre o enquadramento da sociedade de advogados no regime de tributação fixa do ISSQN, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. A parte agravante não refutou especificamente a incidência dos óbices processuais impostos pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, o que configura deficiência na impugnação e atrai a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que impede o conhecimento do recurso por falta de enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: “1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. É vedado o reexame de matéria fática em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. A falta de impugnação específica de fundamento da decisão recorrida atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF”. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: STF, enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 526.153-AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma (2014).